Tribunal: TJDFT
Processo: 0735981-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE CRÉDITO PROVENIENTE DE ACORDO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. PARTILHA DE DÍVIDA PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS PELO CÔNJUGE VARÃO APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO DO CASAL. IMPOSSIBILIDADE. DOAÇÃO DE BEM MÓVEL DE PROPRIEDADE DO CASAL NO CURSO DO MATRIMÔNIO, SEM A ANUÊNCIA DE UM DOS CÔNJUGES. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO POR OCASIÃO DO DIVÓRCIO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. BEM EM POSSE DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. PARTILHA DE CRÉDITOS DECORRENTES DA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESTIMATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do pedido de partilha de crédito proveniente de acordo, por se tratar de inovação recursal.
2. Como cediço, no regime de comunhão parcial de bens, com exceção dos bens recebidos por doação, sucessão e ainda os sub-rogados em seu lugar, os bens adquiridos a título oneroso, a partir do casamento até à separação de fato, integram o patrimônio comum do casal e, portanto, devem ser partilhados, respeitando-se a devida proporção, segundo exegese das regras dispostas nos artigos 1.658 a 1.660 do Código Civil.
3. Assim, os empréstimos contraídos exclusivamente pelo cônjuge varão, após a separação de fato do casal, não podem ser objeto de partilha, já que a separação fática fez cessar o regime da comunhão de bens, direitos e obrigações.
4. A doação de bem móvel, no curso do matrimônio, sem a anuência de uma das partes, deve ser desconstituída por ação própria, com oportunidade de defesa aos interessados, porquanto, em sede de ação de divórcio, não é possível determinar a partilha do bem que está na posse e propriedade de terceiro estranho à lide.
5. A alienação de veículo automotor de propriedade comum do casal, após a separação de fato, obriga a partilha.
6. Diante das características precípuas do direito à partilha de bens, em que não há acréscimo patrimonial propriamente dito, já que os bens a serem partilhados já integravam o patrimônio das partes, os honorários de sucumbência devem ser estabelecidos por equidade.
7. Recurso de Apelação conhecido em parte e, na extensão conhecida, parcialmente provido.